Tribunal: TJSP
Processo: 2141926-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PLEITO DE SIGILO E DECRETAÇÃO DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DESIGNADOS. MEDIDA DE URGÊNCIA. DENEGAÇÃO NA ORIGEM.

- Em análise perfunctória, não se avista motivo para a decretação de sigilo dos trabalhos da comissão pelo só fato de instaurar-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a apuração de eventuais irregularidades no pagamento de verbas

Ementa:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PLEITO DE SIGILO E DECRETAÇÃO DE VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DESIGNADOS. MEDIDA DE URGÊNCIA. DENEGAÇÃO NA ORIGEM.

- Em análise perfunctória, não se avista motivo para a decretação de sigilo dos trabalhos da comissão pelo só fato de instaurar-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a apuração de eventuais irregularidades no pagamento de verbas remuneratórias a um ou mais servidores públicos.

- Não se vislumbra, em cognição sumária, vício na escolha e nomeação dos membros que compõem a versada Comissão Parlamentar de Inquérito, por alegada falta de proporcionalidade na representação partidária, uma vez que o Regimento interno da Câmara Municipal de Capão Bonito, no caput do seu art. 80, prevê a possibilidade de sorteio de vereadores para integrarem a comissão.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2141926-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que é
agravante ERIVALDO LAURI DOS SANTOS, são agravados CÂMARA
MUNICIPAL
DE
CAPÃO
BONITO-SP,
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP e COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO N. o 001/2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo interno 2141926-37.2020.8.26.0000/50000
Procedência: Capão Bonito
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.581)
Agravante:
Erivaldo Lauri Rodolfo
Agravado:
Câmara Municipal de Capão Bonito e Outros
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO.
PLEITO DE SIGILO E DECRETAÇÃO DE VÍCIO NA
COMPOSIÇÃO
DOS
MEMBROS
DESIGNADOS.
MEDIDA DE URGÊNCIA. DENEGAÇÃO NA ORIGEM.
- Em análise perfunctória, não se avista motivo para
a decretação de sigilo dos trabalhos da comissão
pelo só fato de instaurar-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a apuração de
eventuais irregularidades no pagamento de verbas
remuneratórias a um ou mais servidores públicos.
- Não se vislumbra, em cognição sumária, vício na
escolha e nomeação dos membros que compõem a
versada Comissão Parlamentar de Inquérito, por
alegada
falta
de
proporcionalidade
na
representação partidária, uma vez que o Regimento
interno da Câmara Municipal de Capão Bonito, no
caput do seu art. 80, prevê a possibilidade de
sorteio de vereadores para integrarem a comissão.
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Veicula Erivaldo Lauri Rodolfo agravo interno
contra decisão monocrática que, nesta Corte, negou

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 3
provimento outro agravo seu, indeferindo a medida
liminar, cujo escopo era a decretação de sigilo e
suspensão dos trabalhos da CPI por vício na composição
de seus membros.
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado
ou
reconsideração
do
julgado,
pleiteia a
reforma da decisão monocrática, sustentando que os
documentos nos quais se baseou o item 4 do decisum
não refletem o real objeto da CPI, pois objetiva apurar
possíveis irregularidades concernentes exclusivamente à
pessoa do agravante e acaba por servir ao interesse
político de seu opositor político, violando a sua honra e
imagem.
Aponta,
ainda,
ilegalidade
na
escolha
e
nomeação dos membros da comissão, por alegada falta
de
proporcionalidade
na
representação
partidária
e
sorteio de seus membros.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 22 de julho de 2020 (e-pág. 13).
VOTO:
2.
Observou-se nos autos referenciais que o r.
decisum indeferiu a tutela recursal, ao concluir que não
há motivos para a decretação de sigilo dos trabalhos da
comissão pelo só fato de instaurar-se uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para a apuração de eventuais
irregularidades no pagamento de verbas remuneratórias a
servidores públicos, não se vislumbrando, em cognição
sumária, vício na escolha e nomeação dos membros que
compõem a versada Comissão, uma vez que o Regimento
interno da Câmara Municipal de Capão Bonito, no caput
do seu art. 80, prevê a possibilidade de sorteio de

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 4
vereadores para integrarem a comissão.
O agravante, por sua vez, apresenta-se obstinado
a ver provida sua pretensão recursal, delineando que o
propósito da CPI tem viés pessoal e serve ao interesse
político de terceiros e que há incorreção no decisum ao
se mencionar que o objeto da CPI é a apuração de
possíveis irregularidades no pagamento de funcionários
efetivos ocupantes de cargo de confiança, tornando a
insistir, no mais, em vício na composição dos membros
designados.
3.
Ora, tal argumento não desautoriza a conclusão a
que se chegou no decisum alvejado, porquanto cuidou-se
em esclarecer que a Câmara Municipal de Capão Bonito
instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2020
para apuração de possível irregularidade no pagamento
de verbas a servidores ocupantes de cargo de confiança
(e-págs. 85-9 dos autos referenciais).
Não obstante a discordância pessoal do recorrente,
que não se confunde com bons ou maus fundamentos, é o
que precisamente consta do Ofício 001/2020, destacando-
se que tais servidores são os Secretários, Diretores,
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, não havendo o indigitado equívoco mencionado pelo
recorrente (e-pág. 89), havendo menção específica ao seu
nome no Ofício 003/2020 (e-pág. 91).
4.
Cuidou a decisão em esclarecer que, nos moldes
do disposto no §1o do art. 58 da Constituição federal, o
art. 21 da Lei Orgânica do Município de Capão Bonito
dispõe que:

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 5
“A
Câmara
terá
comissões
permanentes
e
especiais.
(...)
§ 1o - Às comissões permanentes em razão da
matéria de sua competência, cabe: I - discutir e
votar Projeto de Lei que dispensar na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário,
salvo se houver recursos de 1/10 (um décimo) dos
membros da Casa; II - realizar audiências públicas
com entidades da sociedade civil; III - convocar os
Secretários municipais ou Diretores equivalentes,
para prestar informações sobre assuntos inerentes
a
suas
atribuições;
IV
-
receber
petições,
reclamações,
representações
ou
queixas
de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das
autoridades ou entidades públicas; V - solicitar
depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; VI
- exercer, no âmbito de sua competência, a
fiscalização
dos
atos
do
Executivo
e
da
Administração Indireta.
(...)
§ 3o - Na formação das comissões, assegurar-se-á
tanto
quanto
possível,
a
apresentação
proporcional dos Partidos ou blocos parlamentares
que participem da Câmara.
§ 4o - As comissões parlamentares de inquérito,
que
terão
poderes
de
investigação
das
autoridades judiciais, além de outros previstos no
Regimento Interno da Casa, serão criadas pela
Câmara Municipal, mediante requerimento de um
terço dos seus membros, para a aprovação de fato
determinado
e
por
prazo
certo,
sendo
suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao
Ministério
Público,
para
que
promova
a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
§ 5o - Os membros das Comissões Parlamentares
de
Inquérito,
no
interesse
da
investigação,
poderão, em conjunto ou isoladamente:
1
-
proceder vistorias e levantamentos nas repartições municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência.
2 - requisitar de seus responsáveis a exibição de
documentos
e
prestação
dos
esclarecimentos

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 6
necessários.
3 - transportar-se aos lugares onde se fizer
necessária a presença, ali realizando os atos que
lhes competirem.
§ 6o - No exercício de suas atribuições poderão
ainda as Comissões Parlamentares de Inquérito,
através de seu Presidente:
1 - determinar as diligências que considerarem
necessárias;
2 - requerer a convocação de Secretários ou
Diretores equivalentes.
3 - solicitar o depoimento de quaisquer autoridades
ou cidadãos, e inquiri-los sob compromisso.
4 - proceder a verificação contábil em livros,
papéis e documentos da Administração direta ou
indireta.
§ 7o - O não atendimento às determinações
contidas
nos
parágrafos
anteriores,
no
prazo
estipulado, faculta ao Presidente da Comissão
determinar a apresentação coercitiva daquele que
será ouvido, bem como a perícia no lugar onde se
encontrem os livros, papeis e documentos” (o
realce gráfico não é do original).
5.
Diante disso, e por se tratar de análise
perfunctória, alertou-se que o só fato de instaurar-se uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para a apuração de
supostas
irregularidades
no
pagamento
de
verbas
salariais, não justifica a aposição de sigilo em sua
tramitação, sendo, ademais, irrelevante que se refira a um
a um ou mais servidores públicos.
Por outro lado, esclareceu ser da Comissão
Parlamentar de Inquérito a decisão de decretar, por
decisão motivada, o sigilo de determinados atos ou
documentos que possam molestar o direito à honra e à
imagem do ora agravante.
Ainda que o agravante repute possa a CPI
beneficiar a indigitada oposição política de terceiros, tal

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 7
conclusão é uma consequência social, sem o condão de
desconstituir a premissa de que a investigação recai
sobre fatos e atos de interesse público e, por essa razão,
o sigilo pretendido implicaria ofensa ao princípio da
publicidade dos atos administrativos e transparência
pública.
6.
Desta feita, não se vislumbra, em cognição
sumária, vício na escolha e nomeação dos membros que
compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, por
alegada falta de proporcionalidade na representação
partidária, uma vez que o Regimento interno da Câmara
Municipal de Capão Bonito, no caput do seu art. 80, prevê
a possibilidade de sorteio de vereadores para integrarem
a comissão.
7.
Neste quadro, cabe perfilhar o critério frequente
nesta Corte de prestigiar as soluções de primeiro grau, na
esfera das medidas de urgência, sempre que elas não se
mostrem
patentemente
divorciadas
dos
supostos
normativos e fáticos que lhes correspondam.
Isso tanto mais quanto, em nossos tempos,
alguma tendência geral ao imediatismo também imprima
na órbita do Judiciário o que o Min. SIDNEI BENETI, do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser uma
“ansiedade
antecipatória
que
toma
conta
da
vida
jurisdicional brasileira na atualidade” (AgR na MC 16.182,
j. 19-11-2009), de modo que se almeje, prontamente, uma
apreciação de instância posterior, não só vulnerando a
competência natural da origem, mas suprimindo também o
caminho progressivo que depura, ordinariamente, as
decisões judiciárias.

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 8
A trilha oposta é a que empolga uma espécie de
“ritualização” ou “burocratização” da passagem pelo
primeiro grau, que eclipsa, a pretexto de celeridade, a
vultosa
importância
dos
juízos
iniciais
para
a
determinação progressiva do justo.
É o que deixou dito REDENTI, acenando a “antica
e
constante
esperienza”,
para
concluir
que
uma
aproximação melhor da realidade (ou verdade) e do pleno
respeito à norma exige juízos de mérito proferidos
progressivamente, para obter a “correzione dei risultati
ottenuti in un primo esperimento (primo grado), in cui si
siano già cimentate le parti ed il giudice” (Diritto
processuale civile. MIlão: Dott. Giuffrè, 1957, tomo II, p.
388).

Dessa maneira, sempre que, à origem, as tutelas
de urgência não mostrem, manifestamente, vulneração de
seus requisitos, cabe prestigiar a decisão primigênia, até
porque, de comum, mais acercada das circunstâncias do
fato objeto das demandas.
Não cabe ao Tribunal de Justiça, nomeadamente,
uma
espécie
de
exercício
de
discricionariedade
substituinte, pois, como já se decidiu, a tutela de urgência
“é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela adrede ao magistrado” (RT 674/202), de tal modo
que apenas quando ostensiva e irrefutável a ilegalidade
ou o abuso de poder do magistrado, é possível alterar a
linha sólida do critério que, em princípio, acolhe o
primado do juízo da origem.
Julgado desta Corte, de que foi relator o Des.
AROLDO VIOTTI (Ag 0009608-71), invocou precedente

AgInt 2141926-37.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.581 9
relatado pelo Des. EVARISTO DOS SANTOS, que recruta
acórdãos cônsonos de nosso Tribunal, no sentido de que
“(...) 'o exame dos requisitos ensejadores da
medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à
instância recursal revisora compete reapreciá-lo
desde que a situação dos autos possa indicar
exemplo teratológico não resolvido por aquele.' (AI
no 92.010-5/2 Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de
11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des. COIMBRA
SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros
outros no mesmo sentido). De outra parte: '(...)
somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável,
seria admissível a substituição de tal ato vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro da instância superior' (AI no 316.545-5/4 Rel.
Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03).”
8.
Com arrimo nesses fundamentos, ora reiterados,
nego acolhida ao recurso.

DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado por Erivaldo Lauri Rodolfo, mantendo o
r. decisum proferido nos autos de origem n.
1001166-74.2020 da 2a Vara Cível da Comarca de Capão
Bonito.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator